Tribunal: TJPA
Processo: 0864606-07.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864606-07.2023.8.14.0301

APELANTE: JULIANA DOURADO GUIZELLINI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELAS DE ACIDENTE DE TRABALHO SEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL HABITUAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurada do INSS contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, por entender ausente a redução da capacidade para o trabalho habitual, conforme laudo pericial. A parte autora alegou acidente de trabalho com sequelas funcionais e sustentou, em grau recursal, a nulidade do laudo pericial e o direito ao benefício com base no Tema 416 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial é nulo por ausência de visita ao local de trabalho e suposto descumprimento do art. 473 do CPC; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente, especialmente a redução da capacidade laborativa habitual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial atende aos requisitos legais, revela fundamentação técnica adequada e responde objetivamente aos quesitos, não havendo vício que justifique sua invalidação.

A visita ao local de trabalho não é exigência legal automática em perícias de auxílio-acidente e apenas se impõe quando demonstrada sua necessidade para avaliação técnica, o que não se verifica no caso.

O auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, a presença de sequela que acarrete redução da capacidade para o trabalho habitual, não bastando a mera existência de limitações funcionais.

O laudo pericial, produzido sob o crivo do contraditório, constatou a existência de sequelas discretas, mas concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa da autora, sendo prevalente na ausência de prova robusta em sentido contrário.

O Tema 416 do STJ não afasta a exigência legal da redução da capacidade para o labor habitual, limitando-se a afastar a necessidade de grau mínimo de lesão quando tal redução estiver comprovada, o que não ocorre no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A perícia médica não exige visita ao local de trabalho, salvo quando demonstrada sua imprescindibilidade para avaliação da capacidade funcional.

O auxílio-acidente somente é devido quando comprovada a redução da capacidade laborativa habitual, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

A existência de sequelas permanentes não basta, por si só, para a concessão do benefício, sendo necessária a demonstração de impacto funcional relevante para o exercício da atividade habitual.

O Tema 416 do STJ não dispensa a comprovação da redução da capacidade laborativa, apenas afasta a exigência de grau mínimo de lesão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371 e 473; Lei 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416; TJGO, Apelação Cível nº 5213947-86.2023.8.09.0174, Rel. Des. Eliseu José Taveira Vieira, j. 18.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0864606-07.2023.8.14.0301.

APELANTE: JULIANA DOURADO GUIZELLINI.

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de apelação cível interposta por Juliana Dourado Guizellini contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, I, CPC), ao fundamento de que, não obstante reconhecidas sequelas do infortúnio laboral, o laudo pericial judicial concluiu pela inexistência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

Consta da sentença que a autora relatou acidente de trabalho em 25/09/2022, com lesão perfurante no dedo mínimo da mão esquerda, evolução com lesão de nervo sensitivo (ulnar) e recebimento de auxílio por incapacidade temporária (NB 641.096.628-1), cessado em 16/07/2023, sustentando remanescerem sequelas redutoras da capacidade laborativa, o que embasaria o auxílio-acidente.

A perícia judicial consignou que as sequelas decorrem do acidente, descrevendo dor residual, perda de sensibilidade na face lateral do dedo, leve perda de força e discreta debilidade permanente da função de extensão da falange distal do V quirodáctilo esquerdo, concluindo, porém, que a parte autora não apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exerce, apontando limitações discretas.

No apelo, a recorrente sustenta, em síntese: (i) permanência de sequelas e limitação funcional incompatíveis com o indeferimento; (ii) nulidade do laudo pericial, por suposta inobservância dos requisitos do art. 473 do CPC e ausência de aprofundamento quanto à atividade laboral, afirmando ser “dever” a visita ao local de trabalho; e (iii) aplicação do entendimento do STJ no Tema 416, no sentido de que o auxílio-acidente é devido mesmo em caso de lesão mínima, pleiteando a concessão do benefício desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

Não houve contrarrazões. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A recorrente pretende o reconhecimento de nulidade do laudo, sob o argumento de que não observou os requisitos do art. 473 do CPC e não teria examinado adequadamente as condições laborais, inclusive por ausência de visita ao local de trabalho.

Sem razão.

A prova pericial está submetida ao regime do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), e somente deve ser invalidada quando demonstrado vício concreto capaz de comprometer sua confiabilidade (como ausência de fundamentação mínima, contradição insanável, impedimento/suspeição, ou cerceamento com efetivo prejuízo). A impugnação, porém, não evidencia, de forma objetiva, qualquer defeito estrutural apto a infirmar a perícia.

No caso, o laudo judicial enfrentou o objeto da perícia, descreveu o histórico do acidente, apontou sequelas e fixou conclusão técnica específica: existem limitações residuais, mas não há redução da capacidade para o trabalho habitual.

Tal conclusão foi adotada pela sentença, a qual também registrou que a insurgência apresentada na origem fora genérica e desprovida de elementos concretos capazes de afastar o parecer técnico.

Quanto à alegação de imprescindibilidade de “estudo do local de trabalho”, assinalo que, em demandas de auxílio-acidente, o ponto nuclear é a aferição médico-pericial sobre a consolidação das lesões e seu impacto funcional em termos de redução da capacidade para a atividade habitual. A diligência “in loco”, quando necessária, é situação excepcional e deve guardar pertinência com a controvérsia técnica; não se presume obrigatória em toda e qualquer perícia médica, sobretudo quando a avaliação clínica e documental é suficiente para o exame do déficit funcional. No caso, não se demonstrou prejuízo processual efetivo decorrente da ausência de visita ao ambiente de trabalho.

Por conseguinte, rejeito a preliminar de nulidade do laudo pericial.

O auxílio-acidente é devido, como indenização, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei 8.213/91). A exigência central, portanto, não é a mera existência de sequela, mas o seu reflexo redutor na capacidade laboral habitual.

No caso concreto, é incontroverso o acidente e a existência de sequelas residuais descritas na perícia (dor residual, perda de sensibilidade, leve perda de força e discreta debilidade permanente da extensão da falange distal), bem como o recebimento anterior de auxílio por incapacidade temporária.

Todavia, a prova técnica judicial foi categórica ao concluir que a parte autora não apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exerce, apontando limitações discretas.

Em tal contexto, para a reforma da sentença, seria indispensável a existência de elementos probatórios robustos e convergentes a evidenciar que, a despeito da conclusão pericial, houve efetiva redução da capacidade laboral habitual, o que não se constata de modo suficiente no acervo destacado nos autos, prevalecendo a perícia oficial, produzida sob o crivo do contraditório.

Diante desse quadro, e inexistindo prova idônea que desautorize o laudo judicial acolhido pela sentença, conclui-se que não restou demonstrado o requisito essencial do auxílio-acidente (redução da capacidade para o trabalho habitual)..

Segue entendimento jurisprudencial quanto ao assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A concessão do auxílio-acidente é devida diante da existência de lesão que implique na redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, sendo irrelevante o nível do dano e o grau do maior esforço, ex vi do art . 86 da Lei nº 8.213/91. 2. Comprovado através de perícia médica que o assegurado/apelante não está incapacitado para atividades laborais, não há que se falar em restabelecimento do auxílio-acidente. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 52139478620238090174, Relator.: ELISEU JOSÉ TAVEIRA VIEIRA - (DESEMBARGADOR), 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2024)

Quanto à invocação do Tema 416 do STJ, é correto afirmar que o benefício pode ser devido mesmo em casos de lesão mínima, desde que configurada a redução da capacidade para o labor habitual. O que se extrai do precedente repetitivo não é a dispensa do requisito legal da redução, mas a irrelevância do grau de redução quando ela está presente. Na hipótese, entretanto, o próprio laudo judicial afastou a redução da capacidade laboral habitual.

Logo, não há como acolher a tese recursal.

Portanto, mantém-se a improcedência.

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para MANTER INTEGRALMENTE a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/02/2026